Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-46.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão julgador: RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600265-46.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600265-46.2020.6.16.0147
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Rádio, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600265-46.2020.6.16.0147,
que julgou procedente o pedido inicial, e assegurou à candidatura autora o exercício do direito de
resposta, em relação a afirmação impugnada nesse feito, o que fez com fulcro no art. 58, da Lei n.º
9.504/97, e demais disposições legais pertinentes; determinou que coligação representada se
abstenha a veicular novamente o conteúdo questionado nesses autos, sob pena de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação. A candidatura da parte autora deverá exercer o direito de
resposta, pelo tempo de 1 (um) minuto, correspondente à transmissão de duas inserções, de 30
segundos cada, no mesmo horário que seria destinado à propaganda eleitoral da parte
representada, na emissora de rádio indicada no processo, na segunda faixa de audiência (entre 11h
e 18h). Ressaltou que a parte autora, no exercício de seu direito de resposta, deverá reportar-se
exclusivamente ao ato ofensivo. (Representação Eleitoral com Direito de Resposta ajuizada pela
Coligação "Trabalho e Competência" e Claudio Dirceu Eberhard em face de "Coligação Uma Cidade
Mais Justa Para Todos", Izanildo Brambati e Pedro Benedet Netto, com fulcro no artigo 58 da lei
9504/97, alegando, em síntese, que em em 20/10/20, por volta das 16:30hs, foi veiculado na rádio
comunitária Cidade Verão FM (104,7), em h.e.g. dos Representados, notícia caluniosa e difamatória
com intuito de denegrir a imagem dos candidatos Representantes com os seguintes dizeres aqui
transcritos: "[...] este grupo que está no poder há anos tenta enganar você cidadão, com pesquisas
falsas através de jornais comprados e bancados pelo dinheiro público[...]"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB /
55-PSD / 15-MDB / 12-PDT (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
IZANILDO BRAMBATI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
PEDRO BENEDET NETTO (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
(RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17264
066
05/11/2020 18:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.762

RECURSO ELEITORAL 0600265-46.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD /
15-MDB / 12-PDT
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRENTE: IZANILDO BRAMBATI
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRENTE: PEDRO BENEDET NETTO
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
RECORRIDO: Coligação Trabalho e Competência 45-PSDB / 22-PL
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÕES.
ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO
MANIFESTAMENTE INVERÍDICO E CALUNIOSO.
CONFIGURAÇÃO. CONTEÚDO QUE DESBORDOU
DO REGULAR EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO, AO IMPUTAR A DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA, SEM QUE
SEQUER EXISTA QUALQUER IMPUTAÇÃO FORMAL
A RESPEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do direito de resposta previsto no art.
58 da Lei das Eleições pressupõe a divulgação de
mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente
Num. 17264066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342

inverídica reconhecida prima facie ou que extravase o
debate político–eleitoral.
2. No caso, a fala divulgada em inserção da
propaganda eleitoral gratuita no rádio de que “este
grupo que está no poder há anos tenta enganar você
cidadão, com pesquisas falsas através de jornais
”, além de
comprados e bancados pelo dinheiro público
manifestamente inverídica, é caluniosa, pois inexiste
imputação formal da conduta de divulgação de
pesquisa fraudulenta.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA CIDADE MAIS
JUSTA PARA TODOS, IZANILDO BRAMBATI e PEDRO BENEDET NETO” contra a sentença
proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu (ID 14527466), em sede de
representação formulada pela COLIGAÇÃO “TRABALHO E COMPETÊNCIA” em face dos ora
recorrentes, pela qual foi procedente o pedido para o fim de:
assegurar à candidatura autora
a)
o exercício do direito de resposta, em relação a afirmação impugnada nesse feito, o que faço
com fulcro no art. 58, da Lei n.º 9.504/97, e demais disposições legais pertinentes; b)
determinar que coligação representada se abstenha e veicular novamente o conteúdo
questionado nesses autos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veiculação.
Em suma, a sentença considerou que a propaganda eleitoral dos representados
proferiu declarações e palavras altamente ofensivas à candidatura concorrente, extrapolando
os limites os limites do debate político e da crítica contundente.
Em suas razões, a Coligação recorrente sustenta, em síntese, que:
a inserção
a)
apresentada pela recorrente não faz nenhuma afirmação inverídica em desfavor dos seus
adversários políticos;
Em nenhum momento foram atacados os candidatos da recorrida, foi
b)
feita crítica à atual administração de Santa Terezinha do Itaipu, a qual não é parte, carecendo
de legitimidade a coligação representante;
tal crítica se deve ao fato de que a atual
c)
administração está no poder a16 anos, realizando propaganda institucional massiva em
jornais/blogs da região, as quais mencionam que pesquisas de opinião afirmam aprovação da
população ao atual Prefeito Claudio Eberhard;
a Coligação Representante também possui
d)
Num. 17264066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342

seu tempo de propaganda no Rádio, podendo rebater tais afirmação no seu horário, caso
entenda conveniente defender a atual administração/Prefeito;
considerando a ausência de
e)
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, não há elementos para
deferir o direito de resposta. Requer seja provido o recurso, julgando improcedente o pedido de
direito de resposta (ID 14528266).
A recorrida COLIGAÇÃO “TRABALHO E COMPETÊNCIA” apresentou
contrarrazões no ID 14528466, sustentando, em síntese, que:
chama atenção a tese
a)
recursal, na medida em que ao mesmo tempo sustentam tratar-se de mera crítica feita sem o
intuito de ofender, os Recorrentes acusam os candidatos da Recorrida de, indiretamente, terem
“comprado” a pesquisa eleitoral;
os Recorrentes dispunham dos caminhos legais para
b)
questionar a idoneidade da pesquisa eleitoral e optaram por não os seguir (certamente
sabendo que as acusações não encontrariam guarida), adotando, ao invés, a postura de
publicar propagandas sensacionalistas e que ultrapassam o âmbito das críticas e do debate
eleitoral. Requer o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A coligação recorrida ajuizou a presente representação a fim de que seja
concedido direito de resposta, sustentando que, em data de 20/10/2020, por volta das 16:30hs,
foi veiculada na rádio comunitária Cidade Verão, em propaganda eleitoral dos representados,
ora recorrentes, notícia caluniosa e difamatória com intuito de denegrir a imagem dos
candidatos da coligação representante, com os seguintes dizeres:

“[...] este grupo que está no poder há anos tenta enganar você cidadão, com
pesquisas falsas através de jornais comprados e bancados pelo dinheiro público
[...]”.

Por sua vez, os recorrentes sustentam que apenas exerceram o direito de crítica
à atual gestão municipal, o que é normal dentro do debate político.
Como é sabido, o direito de resposta não pode servir de instrumento de
cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate político. No
entanto, no presente caso, verifica-se os preenchimento dos requisitos necessários à
concessão do direito de resposta.
Num. 17264066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342

O direito de resposta foi consagrado na Lei nº 9.504/97 que em seu artigo 58
assim estabelece:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Em primeiro lugar, ao fazer referência ao “grupo que está no poder”
evidentemente faz referência aos candidatos apoiados pela situação, ou seja, pelo atual gestor.
Depois, o conteúdo em questão é, sem dúvida, calunioso, pois, ao afirmar acerca
de “pesquisas falsas através de jornais comprados pelo poder público” imputa a divulgação de
pesquisa fraudulenta, conduta que é definida como crime na legislação eleitoral, de modo que
ultrapassa mera crítica.
Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente
inverídicos a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano”
(TSE - RECURSO NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em
30/8/2018, publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente
(RP n°
inverídica, deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias"
367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010) Logo,
independe de avaliações ou aprofundamentos.
E, no caso, o conteúdo mostra-se como manifestamente inverídico, pois,
conforme constou na sentença, “não há notícia acerca de acusação formal da prática de
” de divulgação de pesquisa fraudulenta.
conduta
Desse modo, restando claro o intuito de ofensa à imagem dos candidatos
adversários com a imputação de ato ilícito, bem assim porque se trata de fato inverídico, é de
ser deferido o direito de resposta,
Nesse sentido;
REPRESENTAÇÃO. PEDIDO DE RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. INSERÇÕES. MENSAGEM QUE NÃO SE LIMITA A REPRODUZIR
FATOS NOTICIADOS. INSINUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE "CAIXA DOIS" EM
CAMPANHA ELEITORAL. OFENSA. DEFERIMENTO.
Se a propaganda eleitoral gratuita não se limita a reproduzir fatos noticiados pela mídia,
imputando a candidato ou coligação adversários a prática de ato ilícito, ainda que
indiretamente, defere-se o pedido de resposta.
Pedido de resposta julgado procedente.
(TSE - Representação nº 352013, Acórdão, Relator(a) Min. Joelson Dias, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/10/2010)
Num. 17264066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342

ELEIÇÕES 2018- REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE RESPOSTA - HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO - INSERÇÕES NA RÁDIO - EXPOSIÇÃO DE
INFORMAÇÕES FOMENTANDO A IDEIA DE QUE O CANDIDATO ESTÁ
SENDO INVESTIGADO CRIMINALMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
VIRTUDE DE TER DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA A POSSE
DE SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO INSTAURADO EM RAZÃO, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE,
DE PETIÇÃO DE FILIADO AO PARTIDO POLÍTICO ADVERSÁRIO DO
CANDIDATO ENDEREÇADA AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL - OBJETO DE APURAÇÃO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O
DINHEIRO CONSTANTE DA RELAÇÃO DE BENS DECLARADA À JUSTIÇA
ELEITORAL - VEICULAÇÃO DE MENSAGEM TRANSMITINDO INVERDADE
CAPAZ DE INDUZIR OS ELEITORES A MANIFESTO EQUÍVOCO ACERCA DA
VIDA PESSOAL DO CANDIDATO - PROPAGANDA QUE DETURPA FATOS E
DISTORCE A REALIDADE, EM DETRIMENTO DA IMAGEM DO POSTULANTE
A CARGO ELETIVO, QUE PODE SER QUALIFICADA COMO FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO
DE RESPOSTA - DEFERIMENTO.
(TRE/SC - REPRESENTACAO n 0602025-32, ACÓRDÃO n 33370 de 04/10/2018,
Relator ÍTALO AUGUSTO MOSIMANN, Relator(a) designado(a) CID JOSÉ
GOULART JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/10/2018)

Desse modo, sendo cabível o direito de resposta, impõe-se a manutenção da
sentença que assim concluiu:
9. Assim, como a afirmação em discussão ultrapassou os limites da divulgação de
opiniões, críticas ou comentários negativos, que são ínsitos ao processo eleitoral e à
disputa pela credibilidade popular, impõe-se a procedência do presente pedido de direito
de resposta. (...)
10. No mais, cumpre destacar que a candidatura ofendida usará, para a resposta, tempo
igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto (Lei n° 9.504/97, artigo 58, § 3.º,
III, a).
11. Como, no caso, a parte ré promoveu a veiculação de uma inserção, de 30 segundos,
no segundo bloco ou faixa de audiência, no período entre 11h e 18h (Lei n° 9.504/97,
artigo 51, III) deve ser assegurada, à candidatura autora, a transmissão de duas
inserções, também de 30 segundos cada, no mesmo horário que seria destinado à
propaganda eleitoral da coligação ré, na segunda faixa de audiência (entre 12h e 18h).

Não é o caso, todavia, de se acolher o requerimento da Procuradoria Regional
Eleitoral, para intimar a recorrida para que apresente o conteúdo da resposta a ser veiculada,
porquanto trata-se de propaganda no horário eleitoral gratuito, mais especificamente de
inserções, em relação à qual não há necessidade de prévia apresentação do conteúdo da
resposta, devendo ser observado o disposto no art. 58, § 3º, III, da Lei nº 9.504/1997. A
exigência de que o pedido seja instruído com o texto para resposta é restrito aos casos em que
a ofensa é veiculada em órgão de imprensa escrita (art. 58, § 3º, I, da Lei 9.504/97).
Num. 17264066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de procedência do pedido de direito de resposta.
Nos termos do art. 58, § 3º, III, “d” da Lei nº 9.504/1997, notifique-se
imediatamente a coligação recorrente e a emissora geradora, encaminhando cópia desta
decisão.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600265-46.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: UMA CIDADE MAIS JUSTA PARA
TODOS 11-PP / 14-PTB / 55-PSD / 15-MDB / 12-PDT, IZANILDO BRAMBATI, PEDRO BENEDET
NETTO - Advogada dos(a) RECORRENTES: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR009860 -
RECORRIDO: COLIGAÇÃO TRABALHO E COMPETÊNCIA 45-PSDB / 22-PL - Advogados do(a)
RECORRIDA: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906, JOAO FELIPE CASCO MIRANDA -
PR0096163
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17264066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 18:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515444486700000016679342
Número do documento: 20110515444486700000016679342